Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746271-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mota e Advogados Associados, na qualidade de terceiro interessado, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no processo n.o 0704520-04.2021.8.07.0018 (7a Vara de Fazenda Pública do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Após a Decisão de ID154518457, que homologou os cálculos apresentados pelo DF e fixou os honorários desta fase em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento sobre o excesso constatado), constam pendentes de análise os seguintes cálculos: Servidores: THIAGO MUNDIM MAGALHÃES, SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE E LIANDA HOLANDA. Quanto aos servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES E SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE, o DF já apresentou concordância no ID 160594597, razão pela qual homologo o total de ID 160594599 (R$ 313.324,04) e determino as expedições necessárias (PRECATÓRIOS e RPVs), conforme o cálculo ora homologado. Quanto aos cálculos da servidora LIANA, necessária manifestação do DF, razão pela qual mantenho o prazo de 30 dias já assinalado ao DF na Decisão de ID167678101 para esta análise. Por oportuno, verifico ainda a necessidade de retificação da Decisão de ID, na qual constou equivocadamente a fixação de honorários em favor da exequente conforme a Súmula n. 345 do STJ. Estes autos não configuram hipótese de aplicação da referida súmula, pois não tratam de ajuizamento individual de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, mas sim de execução nos próprios autos da ação de conhecimento. Tanto é verídico esse raciocínio que é de competência deste Juízo analisar a cobrança dos honorários de sucumbência de primeira fase neste feito. Assim, torno sem efeito a Decisão de ID 143659097 no ponto em que defere à exequente os honorários decorrentes da Súmula n. 345 do STJ. Mantidos os demais termos daquele decisum. Nesse contexto, defiro o pedido de reserva de honorários sucumbenciais de primeira fase ao Escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, patrono da associação-exequente na primeira fase processual. Registre-se. Assim os honorários sucumbenciais de primeira fase devem ser inteiramente pagos ao referido escritório, conforme contrato de ID 145526807. Fixo prazo de dez dias para que o referido escritório indique/comprove quem são os filiados e não filiados para a definição do percentual a ser pago por cada exequente a esse título, tendo em visto a diferenciação constante das cláusulas contratuais. Neste momento deverá trazer ao feito ainda as procurações necessárias. Por fim, registro que os honorários desta fase, já fixados em dez por cento sobre o excesso constatado, dependem para a definição exata do seu valor da homologação dos cálculos da Servidora LIANDA HOLANDA. Assim aguarde-se o prazo do DF para esse fim e, após voltem os autos conclusos para a devida homologação e fixação de valores a títulos de honorários devidos nesta fase. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 16:46:26. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito [grifos no original] A decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram rejeitados (id 52875934). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o recurso é cabível, na qualidade de terceiro interessado, com fundamento no Código de Processo Civil, art. 996 e parágrafo único, pois a decisão recorrida afeta diretamente o seu direito, sem atingir interesses das partes, já que condicionou a reserva de honorários (pois houve a revogação dos poderes outorgados ao escritório de advocacia agravante pela parte autora da ação) à comprovação de filiação dos substituídos para definição do valor a ser pago por cada exequente"; b) o "escritório Mota e Advogados Associados atuou em todo o processo de conhecimento patrocinando os interesses da Associação de Especialistas em Saúde do Distrito Federal, em face do Distrito Federal, tendo atuado até 9 de maio de 2022, quando houve a revogação dos poderes dos advogados originários"; c) "considerando a superveniência de revogação dos poderes outorgados, o trabalho exitoso realizado pelos patronos originários, bem como a previsão constante no Contrato de Prestação de Serviços pactuado entre a Associação dos Especialistas em Saúde e o Escritório Mota e Advogados, resta a conclusão que os Honorários Sucumbências e os Honorários Contratuais devem ser resguardados ao escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS”; d) "a banca de advogados formulou pedido para reserva de honorários contratuais e sucumbenciais ao Juízo, porém, houve apenas o deferimento de reserva para pagamento dos honorários sucumbenciais"; e) a exigência de apresentação de lista de filiados e não filiados e de procurações para demonstrar a representação é “incompatível com o deferimento de honorários sucumbenciais, devidos em função apenas do êxito no processo de conhecimento”; f) “infere-se a ocorrência de erro material na decisão, posto que deferiu-se os honorários sucumbenciais, mas condicionou-os às regras para o recebimento dos honorários contratuais”; g) “diante da rescisão contratual entre o escritório e a AES, e a contratação de novos patronos (ID 134661889 - Petição), o escritório não possui acesso a qualquer documentação referente aos exequentes, tendo em vista que estão em posse da Associação, em sua sede Oficial”; h) “o juízo a quo silenciou quanto ao pedido relativo ao destaque dos honorários contratuais”; i) “em 04 de fevereiro de 2016, foi firmado Contrato Particular de Honorários Advocatícios pela entidade exequente com o escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS”, na qual ficou pactuado que os honorários contratuais seriam da ordem de 15% sobre o valor bruto do crédito, e que, em Assembleia Geral da entidade, a categoria decidiu autorizar o ajuizamento da ação coletiva ora em execução, “bem como, em caso de êxito, o destaque/execução dos honorários contratuais em nome do escritório patrono das respectivas ações”, havendo, pois, concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado"; j) "ficou pactuado também, na cláusula terceira, parágrafo décimo quarto, que a revogação do mandato ou substituição dos advogados não prejudicará os honorários pactuados nos referidos contratos, devidos ao Escritório”; k) “todos os representados (exequentes) quando da filiação a entidade, assinaram autorização individual concordando com o ajuizamento das Ações Coletivas, bem como com o destaque dos Honorários Contratuais. As referidas autorizações se encontram em posse da Associação em sua sede Oficial”; e l) há a "presença do risco de dano grave ou de difícil reparação na esfera patrimonial da agravante pois se não houver o destaque da verba honorária, restará inviabilizado o percebimento da remuneração.” Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, até que se ultime o mérito do agravo, “garantindo o destaque da verba honorária sucumbencial em favor do escritório Mota e Advogados no montante de 15% ( quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; e ainda garantindo, mesmo que com ordem de bloqueio, a reserva da verba honorária contratual em favor do escritório Mota e Advogados no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição dos requisitórios de pagamento em favor dos representados da entidade autora nos autos da ação principal”. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida gravita em torno da possibilidade ou não da reserva de honorários advocatícios de sucumbência e contratuais em favor do escritório de advocacia, não mais atuante em nome do exequente. Pois bem, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, não constato a presença dos requisitos para a admissão do recurso no duplo efeito. A partir da análise dos autor originários, constata-se que a ora agravante foi habilitada como terceira interessada, bem como teria formulado o pedido de "destaque ou reserva" de 15% (quinze por cento) sobre o crédito dos exequentes a título de honorários contratuais, o que não teria sido impugnado pela atual patrona da exequente (id 52875938). Foi deferido, inicialmente, o pedido da terceira interessada, para que fosse procedida à reserva de 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito principal de cada substituído. No entanto, o e. Juízo condicionou a retenção dos honorários à comprovação de quem são os filiados e não filiados para a definição do percentual a ser pago para cada exequente, tendo em vista a diferenciação constante das cláusulas contratuais, além da juntada das necessárias procurações, o que se deduz se tratar de retenção dos honorários contratuais. A Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 4o, prevê a possibilidade de o advogado promover a dedução dos valores que o exequente tem a receber em um cumprimento de sentença, mediante a apresentação do contrato de honorários advocatícios. O fato de ter ocorrido a resilição contratual a partir da revogação do mandato por iniciativa da entidade associativa exequente não configura renúncia ao direito à percepção dos honorários pactuados (art. 24, § 6o, do mesmo estatuto). No âmbito negocial, o contrato particular de honorários advocatícios firmado entre o agravante e a associação exequente prevê, na cláusula terceira (id 52875941), que “a contratada receberá pelos serviços prestados honorários advocatícios de êxito, incidentes sobre o montante bruto dos créditos deferidos aos filiados, ou integrantes da categoria dos Especialistas em Saúde, fixados nos seguintes termos: I) para os filiados: a) 10% (dez por cento) quando a ação for concluída no âmbito da primeira instância da Justiça do Trabalho, da Justiça do Distrito Federal ou da Justiça Federal; b) 15% (quinze por cento) quando a ação for concluída no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal; c) quando o objeto da ação não puder ser enquadrado nas disposições desse contrato ou não puder ser apurada vantagem econômica inicial, os honorários serão fixados com base na Tabela de Honorários da OAB/DF, com descontos de até 30%; II) para os integrantes da categoria dos Especialistas em Saúde não filiados a AES-DF: a) 20% (vinte por cento) quando a ação for concluída no âmbito da primeira instancia da justiça do Trabalho, da Justiça do Distrito Federal ou da Justiça Federal, acrescidos de 5% (cinco por cento) que reverterão para o contratante; b) 25% (vinte e cinco por cento) quando a ação for concluída no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de 5% (cinco por cento) que reverterão para o contratante; c) quando não puder ser apurado o benefício ou vantagem financeira para os Especialistas em Saúde não filiados, os honorários serão fixados conforme dispõe a tabela de honorários da OAB/DF. O contrato ainda estipula que a revogação do mandato não prejudica os honorários advocatícios pactuados neste contrato (parágrafo décimo quarto, cláusula terceira), em sintonia, pois, com a aludida norma (art. 24, § 6o). O ajuste foi pactuado em 4 de fevereiro de 2016, com alguns termos aditivos. Em que pese a previsão contratual, com percentuais diferentes, depender de cada situação específica do filiado e das circunstâncias do processo, a associação se reuniu em assembleia em 15 de março de 2016, oportunidade em que ficou deliberado, por unanimidade, que os honorários advocatícios previstos em contrato são fixados em 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor bruto da condenação (id 52875943, p. 4-8). Como dito, o pedido de reserva de honorários de sucumbência não teria sido contestado pela atual patrona do ente exequente, e em relação ao pedido de reserva dos honorários contratuais, não se entrevê a relevância necessária para que não se aguarde o contraditório. É que a jurisprudência se tem firmado pela necessidade da apresentação de contratos firmados entre os filiados e o advogado, uma vez que, nos termos do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994” (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Esta eg. 2a Turma Cível tem perfilhado o mesmo entendimento da Corte Superior. Colham-se as ementas que retratam, inclusive, causas envolvendo as mesmas partes do presente agravo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato pactuado entre as partes. 3. No caso em exame, o contrato de honorários advocatícios foi firmado diretamente entre a associação de servidores e a sociedade de advogados, e não há comprovação da anuência dos substituídos em relação a reserva de honorários. 4. Em face da inexistência de provas da relação jurídica contratual entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1711289, 07044567720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023 - Grifo aditado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E SINDICATO (SUBSTITUTO PROCESSUAL). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados). 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre Sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida quando existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631363, 07214979120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. – Grifos nosso). Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo da revisão do posicionamento jurídico quando do exame do mérito, após aperfeiçoado o contraditório. E em relação ao risco de dano, se mostra insuficiente ao preenchimento desse pressuposto a isolada alegação de que a decisão recorrida pode gerar prejuízo patrimonial ao agravante (risco de não receber a verba honorária), ex vi do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator